Tribunal: TJMT
Processo: 1010914-20.2019.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010914-20.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIELI LURDES BEZERRA - CPF: 024.919.811-81 (EMBARGADO), HELAINE FERREIRA ARANTES - CPF: 437.703.801-00 (ADVOGADO), WANESSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 022.742.611-80 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), R. R. H. D. O. - CPF: 075.937.341-88 (EMBARGADO), MARCIELI LURDES BEZERRA - CPF: 024.919.811-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), HELAINE FERREIRA ARANTES - CPF: 437.703.801-00 (ADVOGADO), R. R. H. D. O. - CPF: 075.937.341-88 (EMBARGANTE), WANESSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 022.742.611-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E OBSCURIDADE – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o
recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que

seu
não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro manejado por
R. R. H. de O., representado por sua genitora MARCIELI LURDES BEZERRA
(id. 155338691 – págs. 1 a 4), e o segundo por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
(id. 155353171 – págs. 1 a 8), contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por maioria, negou provimento ao apelo do requerente e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida, reformando parcialmente a sentença recorrida.

Para tanto, o requerente
R
. R. H. de O., representado por sua genitora MARCIELI LURDES BEZERRA, ora primeiro embargante, apontando omissão, sustenta que, em razão do valor irrisório da causa, a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual, ainda que em 20% (vinte por cento), não atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser fixado por apreciação equitativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Intimada, a requerida, ora embargada, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id. 156649695).

Já a requerida
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
, ora segunda embargante, sustenta que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não enfrentou as questões acerca do atendimento ser realizado na rede ofertada e, caso mantido o atendimento fora da rede credenciada, que o pagamento fosse efetuado nos limites da tabela praticada pelo plano de saúde.

Ainda, aduz que, ao julgar parcialmente procedente seu apelo e fixar, durante o período em que for necessário o tratamento do requerente, a cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade contratada, o acórdão embargado, incorrendo em obscuridade, proferiu decisão “ultra petita”.

Ao final, requer pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas (id. 156408195 – págs. 1 a 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o requerente
R
. R. H. de O., representado por sua genitora MARCIELI LURDES BEZERRA, ora primeiro embargante, apontado omissão, sustenta que, em razão do valor irrisório da causa, a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual, ainda que em 20% (vinte por cento), não atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser fixado por apreciação equitativa.

Não assiste razão ao requerente, ora primeiro embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da matéria, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

No que diz respeito ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, na ausência de condenação em valor específico, ou quando não há como mensurar por quanto tempo o autor necessitará realizar o tratamento multidisciplinar, de modo a permitir a apuração do valor do proveito econômico total obtido, como afirmou o próprio autor-apelante, incidem os percentuais legais sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, também não comporta reforma o valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

(...).”

Por sua vez, a requerida
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
, ora segunda embargante, sustenta que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não enfrentou as questões acerca do atendimento ser realizado na rede ofertada e, caso mantido o atendimento fora da rede credenciada, que o pagamento fosse efetuado nos limites da tabela praticada pelo plano de saúde.

Não assiste razão à requerida, ora segunda embargante.

Isso porque, embora alegue que o tratamento do requerente, ora apelado, possa ser realizado em sua rede credenciada, fato é que as terapias prescritas pelo médico assistente
devem ser realizadas de forma integrada em um mesmo ambiente e com profissionais da mesma equipe
, situação que, da análise dos documentos carreados aos autos pela requerida, ora segunda embargante, não comprovou que poderia disponibilizar.

No que tange ao pagamento ser efetuado nos limites da tabela praticada pelo plano de saúde, tal tese não deve ser conhecida, eis que se trata de inovação recursal por não ter sido ventilada em sede de contestação.

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do requerente, ora primeiro embargante e da requerida
, ora segunda embargante,
é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023